Tribunal: TJPA
Processo: 0810839-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810839-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAQUIM NOGUEIRA NETO

AGRAVADO: CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA REALIZAÇÃO DE DEFESA.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 15 DO CPC. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL GERAL DE FORMA SUBSIDIÁRIA E SUPLETIVA.
DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1 -
É curial assinalar que o Novo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 15, prevê expressamente a possibilidade de aplicação subsidiária e supletiva das suas normas aos processos administrativos, na ausência de norma que os regule, como no presente caso
.

2 –
Agravo de Instrumento conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 17 a 24 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 24 de outubro de 2021.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
JOAQUIM NOGUEIRA NETO
,
nos autos de Ação Anulatória de Ato Administrativo (processo nº. 0011773-84.2019.8.14.0107), ajuizada pelo agravante em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
.

O recorrente questiona a decisão de 1.º grau que indeferiu o pedido liminar para suspender a inclusão do julgamento das contas do exercício de 2012, de responsabilidade do autor, na sessão de 19/11/2019, ou, alternativamente, a suspensão dos efeitos do julgamento.

Historiando os fatos, relata que somente em 13 de novembro/2019 (83 dias depois do envio pelo TCM/PA e 5 dias antes do julgamento), o advogado do agravante foi notificado da sessão de julgamento, inclusive para apresentação de sua defesa por escrito até o dia 18/11/2019, as vésperas do julgamento, sem qualquer possibilidade da Comissão competente apreciar os termos de sua defesa; que foi notificado apenas no dia 14/11/2019, cinco dias antes da sessão de julgamento, com um feriado do dia 15/11/2019 seguido de um final de semana; que foi ofertado 24h para formulação de defesa.

Ressalta que a decisão agravada, se continuar a gerar efeitos, acabará por causar ao agravante um dano irreparável ou de difícil reparação, posto que este acabará por ter, contra si, uma decisão de rejeição de suas contas em que o processo não observou direitos básicos de contraditório e ampla defesa, o que poderá ocasionar um impedimento para concorrer no Pleito de 2020.

Assevera que foi notificado para apresentar defesa antes de ser confeccionado, pela Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Dom Eliseu, um relatório indicando quais seriam as eventuais falhas existentes no exercício para que, assim, o Recorrente pudesse exercer seu direito fundamental.

Ressalta, ademais, que não teve prazo, ao menos razoável e prescrito em lei, para se manifestar acerca do relatório técnico do processo administrativo, razão pela qual o processo está eivado de grave nulidade.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão da Câmara de Dom Eliseu que julgou reprovadas as contas do Agravante referentes ao Exercício 2012. Ao final, o provimento do recurso, para garantir a suspensão dos efeitos da aludida decisão consubstanciada no Decreto Legislativo 08/2019, de 21/11/2019.

Em decisão interlocutória (Id. 2596201) deferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 2814029).

O agravado, por sua vez, interpôs agravo interno contra a supracitada decisão, pugnando pelo conhecimento do recurso e no mérito seu total provimento, com a com vistas à reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo.

Não foram apresentas contrarrazões ao agravo interno (Id. 4137314).

O Procurador de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do
Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

Primeiramente, considerando que os presentes autos já estão devidamente instruídos e prontos para julgamento, não há mais que se falar em reversão da decisão que deferiu a liminar pretendida, seja por meio de recurso seja pedido de reconsideração, restando
prejudicado o agravo interno interposto
.

Isto posto, passo a análise do mérito do agravo.

Pois bem, o cerne da questão gira em torno de pedido liminar, com o intuito de suspender os efeitos da decisão da Câmara de Dom Eliseu que julgou reprovadas as contas do Agravante referentes ao Exercício 2012, tendo em vista a alegação de inobservância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando do julgamento das contas municipais do ano de 2012, período em que o recorrente foi Prefeito de Dom Eliseu.

Insta destacar que, nesta demanda, cabe apenas a análise da legalidade do processo administrativo legislativo que culminou no ato ora impugnado, sem a interferência no seu mérito, ou seja, sem ponderação sobre a aprovação ou regularidade das contas apresentadas pelo ex-Prefeito, sob pena de usurpar a competência do Poder Legislativo prevista no art. 31, §2º, da Constituição Federal.

Outrossim, é importante delimitar que, na espécie recursal, é incabível a análise integral do pedido formulado nos autos principais, estando restrita a matéria tão somente ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
, isto é, se estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar, através da evidência do fumus boni juris e do periculum in mora, haja vista tratar-se de provimento eminentemente cautelar.

Feitas essas considerações, da análise prefacial dos autos, neste juízo de cognição sumária, vislumbro que há plausibilidade nos argumentos expendidos pelo agravante pelos motivos que seguem.

O perigo na demora resta evidenciado de plano, na medida em que permanecendo os efeitos da decisão da Câmara de Dom Eliseu que julgou reprovadas as contas do Agravante referentes ao Exercício 2012, o agravante acabará por ser impedido de concorrer às eleições de 2020.

No que diz respeito a plausibilidade do direito alegado, apta a fundamentar o deferimento do pedido de suspensão do presente agravo, observa-se que não foi respeitado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo que terminou por reprovar as contas do ex-Prefeito, uma vez que não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias para ser realizada a sua defesa.

Consta dos autos que o agravante foi regularmente intimado tomando ciência de que estava em trâmite a análise de suas contas como gestor referentes ao ano de 2012, tendo sido intimado, inicialmente em 21/10/2019 (Id. 2562462) e apresentado defesa escrita em 05/11/2019 (Id. 2562463).

Em seguida, em 07/11/2019, a Comissão de Finanças, Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário referente a prestação de contas de governo do exercício de 2012 do ex-prefeito Joaquim Nogueira Neto, o Presidente da Comissão entendeu pelo surgimento de fato novo e decidiu por realizar nova citação, concedendo prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de sua defesa, conforme Ata de Reunião (Id. 2562616 – pg. 149).

Por conseguinte, 08/11/2019, em decisão proferida pelo Presidente da Câmara Municipal (Id. 256618) foi tornado sem efeito o supracitado ato para a concessão de novo prazo para apresentar defesa em razão de fato novo, bem como determinou-se a inclusão do julgamento das contas do agravante na Sessão Ordinária do dia 19/11/2019 e se estabeleceu novo prazo para apresentação de defesa.

Ocorre que, pelo que consta dos documentos, o agravante foi intimado no dia 13.11.2019, através de seu advogado (Id. 2562619), e, pessoalmente, no dia 14.11.2019 (Id. 2562621), prazos esses inferiores ao que dispõe o Código de Processo Civil.

É curial assinalar que o Novo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu artigo 15, prevê expressamente a possibilidade de aplicação subsidiária e supletiva das suas normas aos processos administrativos, na ausência de norma que os regule, como no presente caso.

Nessa direção, já decidiu este E. Tribunal:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI FEDERAL N. 9.784/99. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(2019.03841002-22, 208.224, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-18, Publicado em 2019-09-19)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO ARTIGO 15 DO CPC. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL GERAL DE FORMA SUBSIDIÁRIA E SUPLETIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL DE REGÊNCIA.
CARÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DESTE TJ/PA. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SE PRESTAM APENAS E TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR NO ACÓRDÃO OBSCURIDADES, CONTRADIÇÕES OU OMISSÕES OU ERRO MATERIAL, NÃO SERVINDO PARA O REJULGAMENTO DA LIDE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ausência de previsão legal para interposição de Embargos de Declaração para atacar decisão administrativa, evidencia carência de requisito intrínseco de admissibilidade. 2. Embargos de Declaração em Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime.

(2017.02518479-98, 176.595, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2017-06-14, Publicado em 2017-06-19)

Na hipótese, não cabe ao Poder Judiciário aferir a justiça da rejeição das contas do alcaide, pois apenas deve verificar se houve respeito aos princípios constitucionais, quais sejam, contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão de 1º grau, nos termos da fundamentação ao norte lançada
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Comunique-se ao juízo de piso.

Belém, 24 de maio de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2021